Tribunal: TJMT
Processo: 1012837-64.2023.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012837-64.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JEAN BATISTA DE LIMA - CPF: 020.867.841-71 (APELANTE), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO COM SEGURO E TARIFAS BANCÁRIAS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PERMITIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória, na qual o autor questiona a cobrança de juros capitalizados, seguro prestamista e tarifas bancárias (registro de contrato e avaliação de bem) em contrato de financiamento. A sentença julgou improcedentes os pedidos do autor.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside na análise da alegada abusividade de cláusulas do contrato, em especial: (i) a taxa de juros e sua capitalização; (ii) a validade da cobrança do seguro prestamista; e (iii) a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato.

III. Razões de decidir:

3. A taxa de juros contratada não excede a taxa média de mercado para o período e a capitalização está claramente prevista, não caracterizando abusividade.

4. A capitalização mensal dos juros é permitida, desde que expressamente pactuada, como ocorre no caso em análise (REsp nº 973.827/RS).

5. A cobrança de tarifas como a de registro de contrato e avaliação de bem é válida, pois prevista expressamente em contrato e de acordo com as resoluções do Banco Central (Tema 958/STJ).

6. A contratação de seguro prestamista, facultativa e aceita expressamente pelo consumidor, não caracteriza venda casada, tampouco abusividade, conforme pacificado no Tema 972 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Nos contratos de financiamento bancário, é permitida a capitalização mensal de juros e a cobrança de tarifas como avaliação de bem e registro de contrato, bem como o seguro prestamista, desde que contratados de forma expressa e sem imposição.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, §1º; CPC/2015, art. 373, I, art. 85, §11; CC/2002, art. 206; Resolução CMN/Bacen 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/SP, REsp 1.578.553/SP, REsp 973.827/RS, Súmulas 297 e 566/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JEAN BATISTA DE LIMA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL
nº
1012837-64.2023.8.11.0040
, ajuizada em desfavor da
BANCO J. SAFRA S.A
, julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Na hipótese dos autos, ao apreciar o contrato firmado entre as partes, evidencia-se pelas condições gerais constantes da Cédula de Crédito que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que oportunizada a contratação ou não do seguro.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de verba honorária em razão da gratuidade da justiça concedida à autora, na forma do § 3°, do art. 98, do mesmo Codex.

[...]

A parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
Houve cobrança abusiva de juros, incluindo-se a sua forma de capitalização;

2)
Foi indevida a cobrança de tarifa de avaliação do bem, de taxa de cadastro e de Registro de Contrato; e

3)
Foi indevida a cobrança do seguro prestamista;

Requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença “
determinando que a capitalização dos juros seja feita pela taxa média à época da realização do contrato, com o devido expurgo das cobranças indevidas
”.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 238870666) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que a parte Apelante não se conforma com a r. sentença. Alega desacerto do posicionamento do Juízo singular, uma vez que há, segundo suas alegações, abusividade contratual, com cobranças indevidas e onerosidade excessiva.

Primeiramente, é importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

É importante registrar, que o caso em tela se trata de financiamento de veículo (CDC) e proposta de adesão de seguro de proteção financeira, celebrados em
21/01/2021
, conforme ID. 238869297, 238869299 e 238870653
.

Denota-se que no contrato firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de 1,23% ao mês e 15,81% ao ano. Além disso, está expressamente previsto no contrato que o CET (Custos Efetivo Total) seria de 1,78% a.m. e 23.59% a.a., sendo certo que isso inclui, além do percentual contratado, as demais despesas ali autorizadas, constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, de modo que o percentual ali apurado é superior da taxa de juros mensal.

Em relação à taxa de juros aplicada, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (AgRg no REsp n. 939.242/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/3/2008, DJe de 14/4/2008) bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

No mesmo sentido é a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 234, no qual se estabeleceu que: “
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
”.

Considerando que a taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – para o período na modalidade contratada foi de 1,55% a.m. e 20,21% a.a., não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto, não merece nenhum reparo a sentença.

Já a possibilidade da capitalização mensal dos juros é matéria com entendimento emanado do c. STJ quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 973.827/RS, posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ – REsp nº 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso aqui analisado, é possível verificar pelos documentos apresentados que houve expressa previsão quanto à capitalização dos juros, de modo que não há qualquer abusividade.

Além da discussão acerca dos juros, a parte Apelante se insurge contra a validade da cobrança Registro de Contrato e Tarifa de Avaliação do Bem. Tal tema constituiu objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, sem razão a apelante, quando sustenta a ilegalidade da Tarifa de Registro de Contrato, no valor de R$ 316,00, porquanto inexistente qualquer onerosidade excessiva.

Do mesmo modo, a Tarifa de Avalição de Bem não é ilegal, pois, visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5º, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010.

No caso, embora a parte Apelante afirme que não houve comprovação da realização dessa avaliação, tal afirmação não corresponde à verdade dos fatos apurada no processo, posto que fora apresentado pela instituição financeira o laudo da avaliação do veículo no ID. 238870654.

Atinente à Tarifa de Cadastro, esta teve a sua legalidade analisada no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros,
bancos
de dados e sistemas:

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Nessa mesma linha é a Súmula 566 do STJ:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, além de inexistir indícios de abusividade.

Quanto ao seguro questionado pela parte apelante, é cediço que visa garantir o pagamento de parcelas do financiamento por um período determinado pelo contratante, caso ocorra situações inesperadas, dentre as quais nos casos de morte natural e desemprego involuntário, e invalidez temporária.

A contratação de seguro, de forma espontânea, não obrigatória em contrato, é válida, pois o contratante adquire um serviço distinto do mútuo firmado em seu próprio benefício.

No caso, não há indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, não havendo que se falar em violação ao decidido no Resp 1.639.320, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Da análise do contrato, não se pode admitir o desconhecimento pela parte recorrente quando da contratação.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese vinculante do Tema 972, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da Lei Federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Destarte, é válida a contratação.

Eis a jurisprudência deste E. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - MORA COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - EXCLUSIVA A FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de sentença por insuficiência de fundamentação resta afastada; quando pacífico o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente que adequadamente fundamente sua decisão, o que restou atendido no caso concreto; para fins do comando do artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 489, II do CPC.

2. A pactuação de seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego involuntário e de incapacidade física temporária.

3. Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.º 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

4. O Custo Efetivo Total - CET, criado pela Resolução n 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, representa a soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou financiamento, quais seja, taxa de juros, tributos, seguros, tarifas e outras despesas cobradas, para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato. ” (TJMT – RAC Nº 1019872-82.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA EXIGÊNCIA - DA COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO CUSTO COM INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

[...]

Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. ” (TJMT – RAC. 0003153-86.2014.8.11.0028 – RLATOR SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“APELAÇÕES – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – ENCARGOS ILEGAIS – INCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. Não comprovada a incidência de encargos abusivos e ilegais, deve ser mantido o contrato. ” (TJMT – RAC. Nº 1002486-39.2017.8.11.0041 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”. (TJMT - Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS – 1º APELO - CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO - PREJUDICADO.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

DO SEGURO PRESTAMISTA. Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

(N.U 1001196-50.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, nem “venda casada”, de modo que a sentença não merece ser modificada.

Com efeito, por não constatar qualquer abusividade no referido encargo e a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há que se falar de ato ilícito, não sendo, portanto, cabível indenização por dano moral e qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado deste Tribunal:

“[...]. Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito. [...].” (TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 18% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024